Tribunal: TJDFT
Processo: 0746951-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0746951-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: KATHLEEN FORABOTTE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A contra a decisão interlocutória (Id. 252049722) proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo n° 0712912-94.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 252049722 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de impugnação à penhora realizada por intermédio do sistema Sisbajud, na qual alega a demandada excesso de execução, pois entende que são incabíveis os encargos previstos no §1o do art. 523 do CPC sobre as astreintes já consolidadas. Decido. Razão não assiste à executada, que interpreta mal os institutos que se relacionam com a mora. Conforme decisão de ID no 233242415, que consolidou os valores devidos a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, de fato não há incidência de juros de mora sobre a multa aplicada. E, nesse sentido é o precedente indicado pela devedora, do Colendo STJ. Entretanto, o mesmo não se aplica aos encargos do §1o do art. 523, que derivam da mora, mas não a mora no cumprimento da obrigação de fazer. Isso porque, ao ser consolidada a multa anteriormente aplicada, exsurge para a devedora uma obrigação de pagar quantia certa, tendo lhe sido oportunizado o pagamento no prazo para cumprimento voluntário. A mora no cumprimento da obrigação de pagar quantia certa é que faz incidir a multa e os honorários §1o do art. 523 do CPC, que são sim devidos sobre a multa consolidada. E ainda cumpre mencionar, razão assiste à exequente quanto à incorreta interpretação do que dispõe o despacho de ID no 243032297, pois o ato determinou que o Contador excluísse os honorários sucumbenciais já pagos voluntariamente pela devedora, e não aqueles previstos no §1o do art. 523 do CPC, que tem plena incidência na hipótese. Assim, REJEITO a impugnação à penhora, mantendo o ato constritivo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, cumpram-se os itens 2, 3 e 4 da decisão de ID no 247700549. Sem prejuízo, libere-se o bloqueio de ID no 233242415 em favor da demandante, diante da rejeição e trânsito do recurso interposto pela executada”. A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 77727972), em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao admitir a aplicação da multa e dos honorários previstos na norma do art. 523, § 1°, do CPC sobre o montante das astreintes já consolidadas, o que configuraria manifesta duplicidade sancionatória e excesso de execução. Sustenta, por essa razão, que as astreintes ostentam natureza meramente coercitiva, não punitiva, razão pela qual não podem compor a base de cálculo da multa de mora e dos honorários de sucumbência, sob pena de bis in idem e violação ao princípio da segurança jurídica. Aduz, nesse contexto, que o bloqueio judicial de R$ 12.125,52 (doze mil e cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) é indevido e desproporcional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud em favor da parte agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 77733251). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora e subsequentemente determinou o levantamento de valores bloqueados no incidente de cumprimento de sentença. Observe-se, a esse respeito, que a pretensão exercida pela agravante está fundamentada: a) na alegada ilegalidade da aplicação da multa e dos honorários da regra estabelecida no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor das astreintes, por suposta ocorrência de bis in idem; e b) na existência de risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no levantamento dos valores bloqueados antes do julgamento do recurso. Ocorre, no entanto, que em sede de cognição sumária própria da análise do pedido de tutela provisória recursal, não se vislumbram elementos suficientes a demonstrar a probabilidade de provimento do agravo, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão agravada apresenta fundamentação idônea, assentada na distinção entre a obrigação de fazer e a posterior obrigação de pagar quantia certa, situação em que é viável a fluência dos encargos estabelecidos na norma do art. 523, § 1o, do CPC. Ressalte-se, nesse sentido, que no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo, pois somente é viável a concessão de efeito suspensivo nos casos de danos irreparáveis, hipótese diversa dos autos (art. 43 da Lei n° 9.099/1995). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BOLETOS. INFORMAÇÃO DE CONTRATO QUITADO. ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL APREENSÃO DO BEM. ERRO SISTÊMICO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu na obrigação de excluir anotação nos cadastros de inadimplentes, regularizar o contrato de financiamento do autor, e a pagar o valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, insiste na inexistência de ato ilícito, que não há dano a ser indenizado, e pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 75477062. Contrarrazões não apresentadas. 3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9099/95. Indefiro, portanto, a concessão de efeito suspensivo. 4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 5. No caso vertente, observa-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, o qual estava regular, mas o recorrente deixou de emitir os boletos necessários para a quitação das parcelas pendentes, promovendo o registro do consumidor no cadastro de inadimplentes. Dessa forma não pode se eximir de sua responsabilidade, mostrando-se correta a sentença que determinou a regularização do contrato do autor, bem como a exclusão do cadastro negativo. 6. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Nessa linha, quanto à reparação, a manutenção indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). 7. Quanto ao valor da reparação, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$2.000,00 (seis mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (Acórdão 2054031, 0734023-13.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado do autor em face de sentença que, reconhecendo a complexidade da causa, declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento; (iii) critérios de reajuste anual aplicáveis aos planos de saúde coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. 4. Cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da imprescindibilidade de prova pericial, limitou-se a aplicar o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. A decisão não suprimiu oportunidade de produção de prova, declarando somente a impossibilidade de sua realização no rito dos Juizados, cuja competência se restringe às causas de menor complexidade (art. 2o da Lei no 9.099/1995). Ausente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar. 5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90; Súmula 608/STJ). 6. O reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão é definido com base na livre negociação e nos critérios de sinistralidade e custos do grupo, não se aplicando, por analogia, os índices da ANS para planos individuais. A regularidade dos reajustes deve ser comprovada por prova pericial atuarial, de modo que, comprovada a adequação técnica dos reajustes e sua necessidade para o equilíbrio contratual, afasta-se a alegação de abusividade (Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025). 7. Considerando que o exame dos critérios de reajuste de plano de saúde, para fins de redução do reajuste, exige a realização de perícia atuarial, importa reconhecer que os juizados especiais são incompetentes para a causa que, em razão da complexidade, demanda realização de prova pericial (Lei no 9.099/1995, art. 2o). No mesmo sentido: Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 27/06/2018. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995). Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995: arts. 2o, 43, 46 e 51, II; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018; TJDFT, Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 08/08/2025”. (Acórdão 2053125, 0720022-35.2025.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento) (Ressalvam-se os grifos) Convém salientar, como reforço argumentativo, com base nos critérios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, que o Juízo singular não está subordinado ao particular entendimento sustentado pelas partes (artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil). Verifica-se, portanto, que a respeitável decisão interlocutória impugnada deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito